Tribunal: TJDFT
Processo: 0719720-13.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719720-13.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDOS: LUIZ MARUNO, MANOEL JOSE DOS SANTOS, MANOEL PEREIRA DA SILVA, MAREIA BUZAR PIRES, MARCOS ANTONIO RITTER, MARCUS ANTONIO DA SILVA, MANOEL JOSE DE FREITAS, LUZEMAR RODRIGUES DOS SANTOS, MARCO ANTONIO DE LIMA, MARCOS ANTONIO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em atenção à estabilidade das relações jurídicas, não é possível ao Juízo da execução permitir a discussão de questões já solucionadas na ação principal, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Na hipótese dos autos, a metodologia apresentada pelo Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF para elaboração dos cálculos viola diretamente a coisa julgada, porquanto enseja a alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial para a apuração das diferenças devidas aos agravados. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente acerca de suposto erro na base de cálculo apresentada pela perícia contábil, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o-E da Lei 9.494/1997, afirmando a possibilidade de correção de supostos erros materiais perpetrados nos julgados sem que haja violação à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A mesma sorte colhe o especial lastreado no alegado malferimento ao artigo 1o- E da Lei 9.494/1997, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017